Tribunal: STF
Processo: Rcl 92125
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181/RG. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

    1. A controvérsia veiculada na origem refere-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a matéria ostenta natureza eminentemente infraconstitucional, nos termos da orientação firmada no Tema 181 da repercussão geral.

    2. A alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa, pois dependeria, necessariamente, da revisão da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e do reexame das premissas adotadas no juízo de admissibilidade recursal, providências inviáveis na via reclamatória.

    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    4. Agravo regimental não provido.